Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-90.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002416-90.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NESTOR PEDRO MULLER - CPF: 283.275.009-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), EDIVALDO PEREIRA - CPF: 353.264.411-87 (APELADO), VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI - CPF: 334.424.871-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), TAMIS ADRIANA BILIATO PIANOVSKI - CPF: 616.815.981-91 (APELADO), AGNALDO FERREIRA LEITE - CPF: 617.794.409-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DA POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA – PRECLUSÃO – COISA JULGADA FORMAL – ART. 485, IV, DO CPC – ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.” (STJ: REsp 897.739/RS).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002416-90.2018.8.11.0007 interposto pelo autor NESTOR PEDRO MULLER contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litigou com EDIVALDO PEREIRA e outros perante 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT.

A causa de pedir da ação funda-se nos fatos autoral que vendeu ao primeiro requerido, EDIVALDO PEREIRA, dois lotes rurais, com área de 25 há cada um, denominados lotes AF 16/79 e AF 16/80, cujas matrículas respectivas são, nº3.560 Livro 2-Q e nº13.241 livro 2-BN, ambas do Registro Geral de Imóveis de Alta Floresta.

Afirmou que as áreas sub judice, foram adquiridas em 2004 de seus respectivos donos, contudo, deixou de transferir para o nome, estando somente em posse das procurações dos antigos proprietários para transferência em cartório.

Acusou o inadimplemento do 1º requerido ao pagamento dos imóveis, que renegociados com os demais requeridos, não efetivaram o pagamento do valor dos imóveis, respectivos.

Requer a procedência da inicial para que seja rescindido o contrato de compra e venda com o 1º requerido e anulado o ato jurídico de transcrição de matrícula ocorrido no Registro Geral de Imóveis de Alta Floresta e sua reintegração na posse do bem.

Devidamente citas as partes, apresentaram contestação nos autos, afirmando a ocorrência da coisa julgada a questão que manejada em ação anterior, restou por decidida e com trânsito em julgado, com reconhecimento de ilegitimidade ativa do autor.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 168336434, assim exarou:

“Logo, há coisa julgada quanto as matérias alegadas nos presentes autos, eis que decididas DEFINITIVAMENTE com sentença transitada em julgado sobre a questão nos autos de n. 0004576-57.2008.811.0007.

Além disso, apesar da parte autora argumentar que possuía procuração em causa própria, o que supostamente configuraria a existência do negócio jurídico subjacente, verifico que tal documento não existe nos autos, havendo tão somente escritura pública declaratória emitida em 2017 por LUCAS MULLER, dando conta que o requerente em 1999 teve cedido para si os direitos sobre o imóvel de matrícula 13241, não sendo tal documento procuração, mas mera declaração.

Ademais, não há qualquer documentação ou procuração em relação ao imóvel de propriedade de RUY sendo cedido ou transferido para o requerente.

Assim, considerando que o processo discute interesse de bens imóveis de propriedade de LUCAS e RUY, os quais apenas foram representados pelo requerente na realização da compra e venda, entendo, igualmente como já decido nos autos n. 0004576-57.2008.811.0007, ou seja, pela inexistência de legitimidade do requerente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, diante da coisa julgada.

CONDENO a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, que ficarão com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15, uma vez que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita.”

Insatisfeito, o autor interpôs apelação (ID 168336435), arguindo pela reforma da r. sentença, sob argumento de nulidade processual por falta de citação de todos os réus, no caso o Edivaldo Pereira. Que não se pode ignorar a possibilidade de confissão por parte do apelado não citado quanto à matéria de fato, o que implica em prejuízo também para o apelante.

Refutou os fundamentos da sentença de primeiro grau, que recebeu escritura pública declaratória, com fé pública, lavrada em cartório, dando conta da situação ter recebido poderes em instrumento para declarar a realização do negócio jurídico de compra e venda dos imóveis.

Afirmou da condição de terceiros interessados dos últimos apelados em relação ao apelado Edivaldo Pereira.

Requer a reforma da sentença recorrida, também com relação ao acolhimento das ilegitimidades aventadas, determinando, por conseguinte, a manutenção da Sr. Marilda Ferreira Leite no polo ativo e a Empresa Financial Imobiliária Ltda no polo passivo, por estarem devidamente comprovadas a legitimidade destas para figurarem como partes na presente lide.

Arguiu seja conhecido e provido recurso a fim de declarar a nulidade da sentença pela ausência de citação do apelado Edivaldo Pereira.

Contrarrazões do recorrido AGNALDO FERREIRA LEITE e outros sob ID nº 168336438.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que o autor move AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DA POSSE” em desfavor dos requeridos EDIVALDO PEREIRA, VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI, TAMIS ADRIANO BILIATO PIANOVSKI e AGNALDO FERREIRA LEITE, fundado nos fatos de inadimplência do 1º Requerido a obrigação de pagamento de preço pela compra de 2 (dois) imóveis.

Durante a marcha processual, a douta magistrada a quo, sob a análise da alegação em contestação do requerido da ocorrência da coisa julgada formal quanto as matérias alegadas nos presentes autos, eis que decididas DEFINITIVAMENTE com sentença transitada em julgado sobre a questão nos autos de n. 0004576-57.2008.811.0007.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão não deve acompanha o recorrente.

Isto porque a sentença proferida nos autos da ação nº. 0004576-57.2008.811.0007, ajuizado anteriormente pelo autor apelante, contra os mesmos requeridos apelados, para discutir “RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DA POSSE”– em titularidade de 2 (dois) lotes rurais, com área de 25 há cada um, denominados lotes AF 16/79 e AF 16/80, cujas matrículas respectivas são, nº3.560 Livro 2-Q e nº13.241 livro 2-BN, ambas do Registro Geral de Imóveis de Alta Floresta, em fundamentação restou disposto pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em questão, por reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do autor.

Desta forma, mesmo que o autor apelante defenda o direito à repetição da ação, sob o argumento de que não houve a citação de todos os réus, no caso o Edivaldo Pereira, o que não implicou em coisa julgada formal. Contudo, é cediço que a eficácia da coisa julgada formal, apesar de meramente preclusiva, impede a reabertura de discussões no mesmo processo e também a rediscussão do que já foi por ela alcançado (trânsito em julgado).

Destarte, embora em tese se possa renovar ação extinta sem julgamento de mérito, não se pode fazê-lo afirmando legitimidade ativa daquele que já fora, em sentença judicial anterior, decidido da inexistência de condição da ação ao autor – porquanto não titular do direito pleiteado de ilegítimo para a propositura da demanda.

Caso contrário, se não fosse assim, estaríamos colocando em risco a autoridade do Estado Juiz e trazer à tona a nefasta insegurança jurídica.

Neste norte, a propositura de nova demanda depende do ato do ilegítimo em sanear o vício existente nos termos da sentença proferida na ação anterior.

Assim no caso em espécie, entretanto, não se mostra possível superar o vício apontado, visto que como a sentença da presente ação, recorrida, ter reconhecido a permanência do vício de ilegitimidade ativa decorrente de ausência da titularidade do direito por parte do autor da ação, por seus documentos, deve o caso vertente seguir o mesmo caminho da ação anterior.

“APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocorrendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações, resta caracterizada a litispendência (art. 337, VI e §§ 1º a 3º do NCPC). Manutenção da sentença que extinguiu a segunda ação sem resolução de mérito (art. 485, V, do NCPC). RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70075332544, Relatora: Desa. JUDITH DOS SANTOS MOTTECY, Décima Quarta Câmara Cível, Julgado em 26/10/2017).

Deveras, compreende-se que não há, em documentos de declaração, os poderes ao requerente pleitear em nome próprio direito alheio, já que os imóveis em discussão estão em nome de terceiros, a concluir que o autor não possuí de fato título translativo da propriedade, ou mesmo procuração em causa própria capaz de autorizar o ajuizamento da demanda.

Em jurisprudência do c. STJ, preceitua que: "A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior.” (STJ: REsp 897.739/RS).

Nestes casos, afirmar da ilegitimidade ativa, significa dizer que o autor não tem a pretensão ao direito material que deduz em juízo. Em outras palavras, a carência de ação, na verdade, equivale à improcedência da ação. -"Quando o juiz declara inexistente uma das 'condições da ação', ele está em verdade declarando a inexistência de uma pretensão acionável do autor contra o réu, estando, pois, a decidir a respeito da pretensão posta em causa pelo autor, para declarar que o agir deste contra o réu - não contra o Estado - é improcedente. E tal sentença é sentença de mérito." (Ovídio A. Baptista da Silva. Curso de Processo Civil. Vol. I. Revista dos Tribunais. 5ª ed. São Paulo. 2000. p. 108/109).

“Efetivamente, ao sentenciar que o autor não tem legitimatio ad causam, denega-lhe o juiz, clarissimamente, o bem jurídico a que aspirava, posto que à sua demanda responde: "Se é que existe o direito subjetivo invocado, dele não és titular". Proclamando o juiz, por outro lado, ilegitimidade passiva ad causam, declara que, em face do réu, não tem o autor razão ou direito. Em qualquer dos casos, há clara prestação jurisdicional de mérito, desfavorável ao autor - vale dizer, sentença de improcedência." (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Extinção do Processo e Mérito da Causa. In: Revista de Processo nº 58).

Nessas circunstâncias, definitivamente não há como atender a pretensão recursal de rediscutir matéria já tingida pela coisa julgada, devendo em consequência jurídica, ser mantido os fundamentos da sentença recorrida ao importe de que “considerando que o processo discute interesse de bens imóveis de propriedade de LUCAS e RUY, os quais apenas foram representados pelo requerente na realização da compra e venda, entendo, igualmente como já decido nos autos n. 0004576-57.2008.811.0007, ou seja, pela inexistência de legitimidade do requerente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC. Lembro que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024